Tribunal: TJSP
Processo: 0015025-33.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Término de pena previsto para 2033. Reeducando com histórico prisional conturbado. Registro de diversas faltas graves, tais como abandono, posse de entorpecente, posse de celular, desacato e escavação de túnel.

Reeducando já beneficiado com o livramento condicional, voltando a

Ementa:

Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Término de pena previsto para 2033. Reeducando com histórico prisional conturbado. Registro de diversas faltas graves, tais como abandono, posse de entorpecente, posse de celular, desacato e escavação de túnel.

Reeducando já beneficiado com o livramento condicional, voltando a delinquir no curso do período de prova. Agravo improvido.